Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-76.2017.8.26.0187
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção ex officio dos consectários legais, posto se tratar de matéria de ordem pública. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA PREFEITURA NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000164-76.2017.8.26.0187; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Fartura - Vara Única; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

Fartura

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE FARTURA. "BALSEIRO". PRETENSA CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) SOBRE O VENCIMENTO BASE, BEM COMO DO "AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA" NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE. Parcial admissibilidade. 1. Perícia Oficial submetida ao crivo do

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE FARTURA. "BALSEIRO". PRETENSA CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) SOBRE O VENCIMENTO BASE, BEM COMO DO "AUXÍLIO PARA DIFERENÇA DE CAIXA" NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO BASE. Parcial admissibilidade. 1. Perícia Oficial submetida ao crivo do contraditório, que atestou que o autor vem laborando em condições insalubres no grau máximo (40%), em contato permanente com agentes físicos e químicos nocivos à saúde humana, com exposição em tempo integral à ação dos raios ultravioletas e sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs). Municipalidade que não se desincumbiu, em momento algum, da prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito invocado, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive tendo permanecido inerte na oportunidade que lhe cabia para impugnar o laudo técnico. Imprestabilidade do parecer em sentido contrário exarado pelo LTCAT encomendado unilateralmente pela Administração. Devido pagamento das diferenças não prescritas do adicional de insalubridade no grau máximo (40%) sobre o menor valor constante das Tabelas de Vencimento da Lei que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da Administração direta e indireta (nos termos do artigo 106 da LCM no 04/2009). Benefício que deve ser pago durante todo o período em que a parte autora estiver laborando em condições insalubres na função de "balseiro". 2. Devido pagamento do "Auxílio para Diferença de Caixa" enquanto o autor estiver "recebendo valores em moeda corrente", calculado em 20% sobre o valor do vencimento base, posto se tratar de verba paga de forma genérica e indistinta a todos os servidores locais que estiverem efetivamente executando as atividades descritas no artigo 116 da LCM no 04/2009, de leitura autoexplicativa. Contexto probatório aponta que o autor recebe "em pecúnia" o pagamento das passagens de travessia pelo Rio Verde entre os municípios de Fartura e Itaporanga, não tendo o ente municipal logrado comprovar a existência de serviço de "tesouraria" no local, que fosse responsável pela venda de passagem da balsa. Ação julgada parcialmente procedente no 1o grau. Sentença mantida, sem prejuízo da retificação/complementação ex officio dos consectários legais, posto se tratar de matéria de ordem pública. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA PREFEITURA NÃO PROVIDOS.